Tribunal: TJES
Processo: 5007093-19.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007093-19.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LINDAURA GABRIEL COELHO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pretendendo a declaração de nulidade da contratação temporária estabelecida entre as partes, objetivando a condenação do Réu ao pagamento das parcelas de FGTS não depositadas.

Em sede de sentença:
JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO autoral
, declarando encerrada esta fase, sem condenações em custas ou honorários.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a parte Recorrente fora contratada no período de 30 de setembro de 2017 a 30 de janeiro de 2021, na modalidade de Contrato Temporário de Trabalho.

Verifico que a Recorrente foi contratada no período de 30 de setembro de 2017 a 30 de janeiro de 2021, na modalidade de Contrato Temporário de Trabalho, tendo sido sua contratação prorrogada por sucessivas vezes, o que afasta as características de excepcionalidade e transitoriedade da contratação, indicando, sobretudo, que a função desempenhada era de necessidade permanente e deveria ter sido objeto de concurso público.

Assim, devida a declaração de nulidade do contrato temporário, que acarreta o direito à percepção dos salários referentes aos períodos trabalhados e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS. Aplicando assim, a tese jurídica fixada no IRDR nº 100160043319 (art. 927, III, do CPC/2015).

Isso porque, a Contratação Temporária possui contornos próprios, cuja validade vincula-se ao preenchimento de determinados pressupostos, sobretudo o seu caráter indispensável, excepcional e transitório, daí por que é imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos, bem como os motivos que levaram a não aplicar a regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal).

Diante disso, houve a ofensa à regra da obrigatoriedade de realização de concursos públicos para investidura nos cargos públicos, eis que somente em casos excepcionais se dará o ingresso de servidores sem sua realização, conforme determina a Constituição Federal, em seu artigo supracitado, como os cargos em comissão e os contratos temporários.

Considerando que a recorrente prestou o serviço ao recorrida em conformidade com os deveres anexos derivados da boa-fé objetiva, sendo inalcançável seu status quo ante, dada a extinção do vínculo com o Poder Público e a energia dispendida por ela na época em que laborou, sua contratação foi precária, motivo pelo qual deve ser declarada nula, fazendo a parte jus ao pagamento do FGTS, na forma do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, retroagindo desde a data de sua contratação, ressalvada a prescrição do período anterior ao período de 23/06/2016.

Cabe ressaltar que esse tema já foi pacificado pela jurisprudência pátria, tanto do Supremo Tribunal Federal, bem como, de nosso Egrégio Tribunal de Justiça, conforme arrestos citados a seguir, in verbis:

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 49207 MG 2011/0135510-1 (STJ).

Data de publicação: 06/04/2015. Ementa: ADMINISTRATIVO. FGTS. CONTRATO DE TRABALHO DECLARADO NULO POR AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO DEPÓSITO E LEVANTAMENTO. 1. Hipótese em que foi dado provimento ao recurso para reconhecer o direito do ora agravante ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS, em razão da declaração de nulidade de seu contrato de trabalho, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior (REsp 1.110.848/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 3.8.2009, sob o rito do artigo 543-C). 2. Ocorre que, no caso dos autos, inexistem depósitos de FGTS relativos ao contrato de trabalho celebrado entre as partes. 3. Agravo Regimental provido para acrescentar à decisão agravada que os valores referentes aos depósitos de FGTS deverão ser pagos pelo Município.

Ademais, cabe transcrever a Súmula de nº 22 do TJ/ES que já pacificou o assunto:

SÚMULA Nº 22 - “É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado, dando-lhe provimento, reformando a sentença, para o fim de declarar a nulidade do contrato temporário e determinar que o recorrido proceda o pagamento da quantia referente ao FGTS por meio de depósito em conta judicial em favor da Recorrente.

Sem custas e honorários de advogado, ante o provimento recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)